Tribunal: CARF
Processo: 10980.924724/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924724/2011-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.664 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
Recorrente
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pelo conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte NISSAN DO BRASIL
AUTOMOVEIS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não
homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de Imposto Sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao ano-calendário de 2007.
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 931607400 (e-fl. 2 a 11), o
crédito não foi homologado, por dois motivos, quais sejam:
1 - o sistema não confirmou a integridade das retenções informadas na DCOMP,
uma vez que o valor de retenção informado foi de R$ 218.634,60, enquanto foi confirmado o
valor de R$ 179.376,99, totalizando uma diferença de R$ 39.257,61;
2 – a DCOMP não informa outros recolhimentos além das retenções de R$
218.634,60, veja:
PARC.CREDITO
IR EXTERIOR RETENÇÕES FONTE PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.SNPA ESTIM.PARCELADAS
DEM.ESTIM.COMP. SOMA PARC.CRED.
PER/DCOMP
0,00
218.634,60
0,00
0,00
0,00
0,00
218.634,60
CONFIRMADAS
0,00
179.376,99
0,00
0,00
0,00
0,00
179.376,99
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924724/2011-79
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924724/2011-79

Contudo, o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ é no valor
de R$ 4.784.524,74, enquanto o débito de IRPJ informado na DIPJ é de R$ 4.565.890,14, o que
perfaz um saldo negativo de IRPJ de R$ 218.634,60.
Logo, o sistema não homologou parte da compensação, pois não foi demonstrada
na DCOMP toda a composição do saldo negativo nos mesmos moldes da DIPJ.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA),
através do Acórdão n.o 15-44.724, de 26/07/2018, identificou na base de dados da Receita
Federal do Brasil novas retenções no valor de R$ 16.644,76, veja:
“O que consta da base de dados, porém, declarado por estabelecimentos matrizes,
permite confirmar se as seguintes parcelas de composição do crédito, equivalentes a
retenções havidas em 2007 sob o código de receita 1708:
CNPJ
RAZÃO
SOCIAL
VALOR DA PARCELA
(R$)
04.094.961/0001-63
Entreposto Comercial de Automóveis Ltda.
288,75
50,25
04.122.142/0001-82
Grand Premier Veículos Ltda.
3.462,75
04.590.756/0001-99
Kamel Veículos Ltda.
491,25
04.830.532/0001-07
Comprebem Veículos Ltda.
1.440,00
06.092.049/0001-06
Itavema Japan Veículos Ltda.
10.829,25
07.111.514/0001-63
Buritis Distribuidora de Veículos Ltda.
10,50
08.179.720/0001-78
Ville Japan Comércio de Veículos Ltda.
72,01
TOTAL
16.644,76
Todavia, como não foi apresentada pela Recorrente nenhuma outra prova do
montante informado na DIPJ de R$ 4.565.890,14, não foi homologado nenhum crédito da
Recorrente, veja:
“Ressalte-se, porém, que, mesmo se confirmadas fossem as demais parcelas de crédito,
ainda assim não restaria qualquer saldo negativo disponível, após deduzido o IRPJ
devido. O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Soma das parcelas de crédito PER/DCOMP
218.634,60
IRPJ devido
4.565.890,14
Saldo negativo disponível
0,00
Em 16/12/2019 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 15-44.724 e em
15/01/2020 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que não foi questionada em
nenhum momento pelas Autoridades Fiscais, seja em procedimento de fiscalização, seja pela
própria Receita Federal quando da análise da DCOMP o valor do IRPJ devido de R$
4.565.890,14. Logo, bastaria a Recorrente demonstrar as retenções de R$ 218.634,60 para
homologar integralmente o seu crédito.
Assim, a recorrente apresentou o Doc. 01, com a Relação de Rendimentos e
Impostos por Fonte Pagadora consultados na DIRF, com intuito de demonstrar a retenção
integral do IR no valor de R$ 218.634,60.
Este é o relatório.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924724/2011-79

Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A controvérsia principal refere-se a duas comprovações, quais sejam, a
comprovação da retenção de IR no valor de R$ 218.634,60, bem como a comprovação dos
outros valores recolhidos a título de IRPJ no valor de R$ 4.565.890,14 não informados na
DCOMP, mas declarados na DIPJ.
No tocante à retenção de R$ 153.768,10, tem-se comprovado neste processo o
valor de R$ 196.021,75. Logo, ainda precisa de comprovação o valor de R$ 22.612,85:
Comprovação
Valor
Despacho 931607400
179.376,99
Acórdão 15-44.724
16.644,76
TOTAL
196.021,75
Valor na DCOMP
218.634,60
Diferença a Comprovar
22.612,85
Contudo, a Recorrente apresenta no Doc. 01 a Relação de Rendimentos e
Impostos por Fonte Pagadora consultados na DIRF com valores bem superiores aos apresentados
na DCOMP, veja:
CÓDIGO
DCOMP
DOC. 1
6147 51.138,12
598.883,64
1708 162.860,35
148.271,13
8045 731,33
2.711,75
8767 3.904,80
-
TOTAL
218.634,60
749.866,52
Isso demonstra que de fato a Recorrente apresentou retenção suficiente para
homologação dos seus créditos.
Contudo, a Recorrente não apresenta uma conciliação por CNPJ entre a retenção
de IRPJ na DCOMP e no relatório DIRF apresentado. Além disso, não apresenta documento
comprobatório do recolhimento das estimativas no valor de R$ 4.565.890,14.
Diante de todo o exposto, verifica-se que a Recorrente pode ter razão em suas
considerações.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.664 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924724/2011-79

1) Intime a Recorrente para apresentar uma conciliação por CNPJ entre as
retenções apresentadas na DCOMP e o relatório DIRF apresentado;
2) Verifique se o valor de retenção de IR, como apontam os comprovantes
acostados no Recurso Voluntário (doc. 1), corresponde ao saldo negativo declarado pelo
Contribuinte na DCOMP;
3) Intime a Recorrente para apresentar todos os recolhimentos de IRPJ declarados
na DIPJ que compuseram o valor de R$ 4.565.890,14;
4) Verifique se os valores recolhidos foram devidamente declarados em DCTF;
5) Deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações;
6) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista à
Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
ampla defesa.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 158
DF CARF MF
Original